Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741958-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA CAMPOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BIANCA CAMPOS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0724566-60.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pela ora agravante, que pretende revogação ou a limitação para 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Narra que em razão de sua aposentadoria teve significativa redução de salário. Sustenta que a Lei Distrital No 7.239, de 19 de abril de 2023, deve ser aplicada ao caso em exame. Discorre sobre disposições legais que preveem a limitação de empréstimos consignados. Destaca que os descontos realizados em sua conta bancária estão ultrapassando o limite previsto em lei. Além disso, defende que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central faculta ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No caso, assinala que o Banco se recusa a cancelar os descontos. Tece considerações acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Posto isso, pugna pela concessão de tutela de antecipada, para suspender os descontos procedidos em sua conta corrente. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de limitar os descontos relativos aos empréstimos bancários e cartão de crédito a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida no ID 200773210 dos autos de referência. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, cuida-se de pedido de limitação dos empréstimos contraídos, na modalidade consignada e com desconto em conta corrente, até o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido da agravante. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Eis o teor da decisão agravada (ID 211533904, origem) in verbis: [...] Nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 7.239/2023, “as instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Além disso, o art. 2o, do referido diploma legal, determina que é vedado às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao estabelecido no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ou em decreto, o mesmo valendo para empréstimos consignados em folha de pagamento e para a soma entre esses descontos e aqueles efetuados diretamente em conta-corrente. Por sua vez, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, prevê que a soma das consignações não pode exceder o limite mensal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem, até aqui, a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a remuneração da líquida autora é de R$ 6.409,82 (seis mil, quatrocentos e nove reais, e oitenta e dois centavos), já com os descontos obrigatórios (R$ 8.303,66: salário bruto - R$ 941,15: seguridade social - R$ 952,69: imposto de renda = R$ 6.409,82), e os empréstimos contratados com desconto em folha perfazem o montante de R$ 2.232,38 (R$ 1.982,67: BRB Empréstimo VI + R$ 249,71: Poupex-Hab Material Construção), conforme comprovam os contracheques de ID 200724099. Tais valores não atingem a quantia de R$ 2.503,92 (dois mil, quinhentos e três reais, e noventa e dois centavos), que corresponde aos 40% (quarenta por cento) permitidos pela legislação. Ademais, quanto aos descontos efetuados na conta corrente da autora, analisando detidamente o feito, a autora trouxe apenas um único extrato bancário, que não se refere nem ao mês inteiro (ID 200724102, fl. 01), o que não permite a este Juízo examinar o valor das supramencionadas deduções a título de empréstimo. Considerando que os requisitos são cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, INDEFIRO o pleito de concessão de tutela de urgência à autora. Diante da realização de audiência de conciliação com a presença de ambos os réus (ID 210509266), consigno que houve contestação pela ré ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (ID 210178588), de modo que, consoante prescreve o art. 335, inc. I, do Código de Processo Civil, determino que se aguarde o decurso do prazo do réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. para juntada de contestação. Deve-se reconhecer que o magistrado atuou com a cautela devida ao caso neste momento processual, pois, de fato, não é possível suspender liminarmente os descontos em conta corrente referentes a empréstimos bancários contratados livremente e para os quais há autorização prévia e expressa da agravante, conforme se extrai das cláusulas contratuais dos contratos acostados no ID 200724096 dos autos de referência. Até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir do contracheque da agravante juntado à exordial, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além dos percentuais permitidos, como bem mencionado pelo magistrado na origem, confira-se: [...] verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem, até aqui, a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a remuneração da líquida autora é de R$ 6.409,82 (seis mil, quatrocentos e nove reais, e oitenta e dois centavos), já com os descontos obrigatórios (R$ 8.303,66: salário bruto - R$ 941,15: seguridade social - R$ 952,69: imposto de renda = R$ 6.409,82), e os empréstimos contratados com desconto em folha perfazem o montante de R$ 2.232,38 (R$ 1.982,67: BRB Empréstimo VI + R$ 249,71: Poupex-Hab Material Construção), conforme comprovam os contracheques de ID 200724099. Tais valores não atingem a quantia de R$ 2.503,92 (dois mil, quinhentos e três reais, e noventa e dois centavos), que corresponde aos 40% (quarenta por cento) permitidos pela legislação. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos voluntários de cartão de crédito ou cheque especial contraídos pela agravante para desconto em conta corrente, na qual a agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. De toda forma, revela-se contraditório o comportamento de contratar os empréstimos com autorização de pagamento via débito em conta – o que confere juros mais atrativos aos clientes –, e, depois de creditados os empréstimos, requerer o cancelamento dessa autorização (venire contra factum proprium). (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Esse é o entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que o agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734901, 07179856620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. Veja-se a orientação desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não vislumbro, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator